Tribunal: STF
Processo: Rcl 63417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por Sette Câmara Corrêa, Corrêa e Bastos Sociedade de Advogados, contra acórdão proferido pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000136-26.2019.5.02.0036), que teria desrespeitado decisões desta CORTE, proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ADI 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O réu, FÁBIO GUARNIERI, propôs no dia 05/02/2019, Ação Trabalhista pelo procedimento ordinário (ATOrd – PROCESSO Nº 1000136-26.2019.5.02.0036), em face da sociedade de advogados autora (SETTE CÂMARA CORRÊA E BASTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS), postulando, em suma: o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 01/07/2014 a 13/08/2017, verbas rescisórias, anotação da CTPS, o pagamento das diferenças salariais do período o qual prestou serviços à sociedade autora, indenização das férias período aquisitivo de julho de 2016 a agosto de 2017, considerando aviso prévio, acrescido de 1/3, horas extras, FGTS de todo o pacto laboral mais multa de 40%”. Requereu, ao final, a procedência da Ação Trabalhista. 



    […]



    No dia 21 de dezembro de 2019, o MM. Juízo da Vara do Trabalho de São Paulo - SP julgou procedentes em parte os pedidos formulados na Ação Trabalhista (ATOrd – PROCESSO Nº 1000136-26.2019.5.02.0036), deferindo o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício postulado pelo autor, ora réu, e demais verbas rescisórias. Pede-se venia para transcrever a parte dispositiva da r. Sentença.



    […]



    No dia 24 de setembro de 2020, a Egrégia 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento aos Recurso Ordinários interpostos pela partes litigantes.



    […]



    Esgotaram-se, portanto, as vias ordinárias, uma vez que a sociedade de advogados interpôs o excepcional Recurso de Revista (ROT – 1000136-26.2019.5.02.0036 – Turma 14), atualmente encontra-se em fase de processamento junto à Colenda 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho o Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista – Processo TST - AIRRAg – 1000136-26.2019.5.02.0036). 



    […]



    Na presente hipótese, ao afastar a eficácia dos contratos firmados entre a sociedade de advogados autora e o réu (contrato de associação e contrato social), o v. Acordão reclamado ofende as decisões proferidas pelo excelso Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, as quais produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes (art. 927, inciso I c/c art. 988, ambos do CPC), cujas teses definitivas de mérito foram firmadas nos julgamentos da ADPF 324/DF, ADCs 48 e 66, ADI’s 3.395, 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral, cujo “Leading Case” é o Recurso Extraordinário 958.252 Minas Gerais (Rel. Min. Luiz Fux).”



    Requer, ao final, que se “julgue PROCEDENTE a presente Ação para cassar a r. decisão preferida pela Egrégia 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e determinar medida adequada à solução da controvérsia e o imediato cumprimento desta decisão”. Postula, ainda, a condenação da reclamada em honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os desembargadores da 14ª Turma do TRT da 2ª Região adotaram os seguintes fundamentos: 



    “Afirma a recorrente que o juízo de primeiro grau se esquivou ao lhe atribuir o ônus da prova. Alega que, ante a celebração de contrato formal de associação, era do reclamante o ônus de provar nulidade da avença. Afirma que a celebração do contrato entre as partes constituiu ato jurídico perfeito. Argumenta também que deve ser mitigada a hipossuficiência do trabalhador, advogado com vinte anos de experiência. Nega a existência de subordinação. Em decorrência da ausência de vínculo empregatício, não haveria direito do reclamante a verbas rescisórias ou multa do art. 477 da CLT. Tampouco haveria falar em piso salarial ou outros direitos decorrentes das normas coletivas aplicáveis a advogados empregados.



    Não prospera.



    A reclamada admitiu a prestação de serviços, o que lhe carreia o ônus de demonstrar que a relação não era de emprego, que se presume.



    Por outro lado, a prova oral, colhida em minúcia, evidenciou clara subordinação do reclamante à reclamada, especialmente no aspecto estrutural. Com efeito, a divisão de tarefas praticada limitava os movimentos técnicos dos advogados, que não podiam desenvolver a defesa em plenitude, ficando circunscritos a fases processuais e procedimentos específicos que não se amoldam à autonomia que se espera de um trabalhador em igualdade de condições aos contratantes. Também a forma de contratação evidencia vínculo, conforme o depoimento da testemunha Sandra Regina, que foi recrutada por empresa especializada em contratação de empregados.



    O fato de o reclamante ser advogado em nada influi na natureza do vínculo de trabalho. As circunstâncias reais da contratação não poupam os mais bem formados. Por outro lado, não havendo cláusula de exclusividade, o fato de possuir clientes próprios tampouco excepciona o vínculo, cuja característica determinante é a subordinação.



    Tudo considerado, em que pese a liberdade de movimentos com relação à jornada, as demais limitações evidenciam subordinação, corroborando a conclusão do primeiro grau de que havia relação de emprego.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 1000136-26.2019.5.02.0036, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. Fica prejudicada, por perda de objeto, a Execução Provisória de Sentença (Processo 1000632-84.2021.5.02.0036).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente